Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, mais 1 ano e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 86 dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância e pleiteou readequação da dosimetria da pena, com reconhecimento da confissão espontânea e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação e a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à posse de munição desacompanhada de arma de fogo; (iii) revisar a dosimetria da pena, considerando a confissão espontânea e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi considerada lícita, amparada por situação de flagrante delito e fundada suspeita, corroborada por vídeo postado pelo próprio réu ostentando arma de fogo, conforme entendimento do STF no Tema 280.
4. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por provas documentais, periciais e testemunhais, inclusive confissão parcial do réu quanto à posse da arma.
5. A inaplicabilidade do princípio da insignificância foi reconhecida, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, com potencial lesivo presumido, agravado pela apreensão de arma de fogo e munições na residência do réu.
6. Considerando que o réu é primário e possui apenas uma circunstância judicial desfavorável, foi fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, sendo inaplicável o princípio da insignificância ao porte ou posse de munição em contexto de maior reprovabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59, 64, I, 69; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2o, 244; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, REsp 1.859.933/SC; STJ, AgRg no REsp 2.085.215/SP; STJ, AgRg no HC 555.870/RJ; TJDFT, Acórdãos 2026317, 1932686, 1622380, 1719876.